Tribunal: TJBA
Processo: 8000549-85.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000549-85.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: EURCINA SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos aclaratórios nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Inexiste omissão ou cerceamento de defesa quanto ao exame do documento contratual, visto que o julgado assentou expressamente que o debate sobre a regularidade do pacto originário encontra-se acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada material decorrente de ação anterior transitada em julgado. 4 - Afasta-se a alegada contradição no tocante à falta de interesse recursal pelo pedido de compensação, uma vez que o colegiado constatou de forma coerente que o crédito originário já fora objeto de depósito judicial efetuado pela consumidora na demanda matriz, de modo que eventual pendência deve ser discutida nos próprios autos em que depositado o valor. 5 - Não há obscuridade ou erro material na elevação do percentual dos honorários advocatícios fixados para 12%, porquanto o acórdão explicitou que o percentual majorado nos termos do artigo 85, § 11, do CPC incide sobre a exata base de cálculo delimitada na sentença, qual seja, o valor da condenação principal. 6 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando a matéria controvertida foi devidamente abordada com motivação satisfatória, sendo despicienda a menção literal a dispositivos de lei para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso conhecido e não acolhido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 1.022, 1.025 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.096.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/08/2025.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
n. 8000549-85.2024.8.05.0172
, sendo embargante
BANCO BRADESCO S/A
e embargada
EURCINA SOUZA DE JESUS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça